Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005708-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
AGRAVADO(S):
MAURÍCIO CÉSAR DE ARRUDA E SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1028789-56.2018.8.11.0041, ajuizada por MAURÍCIO CÉSAR DE ARRUDA E SILVA, que determinou o pagamento voluntário e cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 523 do CPC, deferindo desde logo a penhora on-line, procedendo-se a atualização do débito, acrescentando honorários fixados, custas e despesas processuais.
Aduz a agravante que “NÃO HOUVE PUBLICAÇÃO NO DJE/MT DO PRAZO PARA QUE O AGRAVANTE PUDESSE GARANTIR O JUÍZO E APRESENTAR DEFESA, mas mesmo assim fora feita a certificação pela escrivania de que mais uma vez o agravado perdeu o prazo para pagamento voluntário, conforme lançado no ID. 48118729, no dia 04/03/2021” (sic).
Alega que “conforme a ID. 48670336 (...) houve despacho para que fosse realizada a intimação do Agravante para realizar a garantia do juízo, MOMENTO EM QUE A SERVENTIA DO JUÍZO PROCEDEU APENAS COM A REALIZAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO, MAS NÃO REALIZOU A DISPONIBILIZAÇÃO E A PUBLICAÇÃO NO DJE” (sic).
Discorre que “o ato declarado como intimação do Executado/Agravante para proceder com o depósito do valor que entendeu devido e concordado pelo Exequente, está INVÁLIDO, pois não fora publicado via DJE, impossibilitando o atendimento ao despacho em tempo hábil” (sic).
Assevera que “sendo assim, concluindo todos erros processuais cometidos pelo juízo, o Exequente, no ID. 50318269, apresentou o valor atualizado do débito em R$ 50.710,33 (cinquenta mil, setecentos e dez reais e trinta e três centavos), isso mesmo com o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a mais do que o próprio exequente havia concordado como o devido. Dessa forma, conforme a ID. 50670592, fora procedida a penhora on line INDEVIDA nas contas do Executado” (sic).
Anota que “diante do equívoco cometido pela Serventia do Juízo em não proceder com a devida publicação de intimação via DJE, o Executado/Agravante opôs Embargos de Declaração, o qual foi recebido pelo Magistrado, no entanto, conforme ID. 50772588, afastado os fatos alegados e não reconhecendo a invalidade da intimação” (sic).
Afirma que “TODOS OS ATOS E DECISÕES EM PROCESSOS ELETRÔNICOS DEVEM SER PUBLICADOS NO DJE” (sic), conforme artigo 14 da RESOLUÇÃO 234/16 DO CNJ. E, destaca: “inclusive, esse é o entendimento atual do próprio TJ/MT, nos termos do art. 64 da Resolução 03/18” (sic).
Expõe que, sendo assim, “a secretaria do ilustre juízo, de forma totalmente equivocada e causando grave lesão ao Executado ora Agravante, POIS FERIU O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, pois certificou que o ora Agravante foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo, ou seja, não garantiu o juízo” (sic).
Entende que “o despacho que determinou a penhora online não merece prosperar, DEVENDO SER REVOGADO, TENDO EM VISTA O EVIDENTE ERRO PROCESSUAL COMETIDO PELA SERVENTIA DO JUÍZO” (sic).
Com estes argumentos, requer “seja deferido o efeito ativo/suspensivo para suspender a decisão e qualquer ato processual referente a prosseguimento da execução e levantamento do valor penhorado, tendo em vista que existe a real probabilidade do julgamento procedente deste recurso, bem como se o valor for levantado pelo agravado causar grave lesão ao agravante” (sic). No mérito, pede pelo provimento deste recurso.
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 82776463).
Manifestação do agravado sob o Id. 83008992.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O art. 1.019, inciso I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico a presença dos pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Conforme se verifica do relatório, o caso em tela trata de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa.
O ponto crucial a ser analisado, diante do que foi exposto nas razões recursais, refere-se ao início do prazo para o pagamento. Diz a recorrente que só é válida a intimação publicada via DJE, o que não ocorreu na espécie, sendo feita esta via sistema informatizado do TJMT – Pje. E, permanecendo inerte a agravante, foi determinado o pagamento voluntário e cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 523 do CPC, deferindo desde logo, inclusive, a penhora on-line.
A questão é: o art. 523 do CPC exige intimação específica pessoal ou pelo DJE, para que se inicie o prazo para pagamento da dívida, oportunizando-se, com isso o contraditório? Ou basta a intimação pelo sistema do Judiciário Mato-Grossense (como foi feito), onde a agravante deveria ter ciência quanto aos autos de cumprimento de sentença e tomado providências pertinentes?
Então, de se averiguar, em sede de cognição sumária, se há plausibilidade do direito invocado quanto ao fato alegado, e se a empresa agravante corre risco de dano grave ao deixar a questão para ser analisada por ocasião do julgamento do mérito do recurso.
A um rápido olhar nos autos de origem, verifica-se que a douta magistrada de primeiro grau, na decisão de Id. 43749321 (de 17/11/2020), possibilitou às partes manifestarem sobre suas concordâncias quanto à intimação eletrônica de todos os atos do processo, empreendendo, assim, a atual política de administração do Poder Judiciário.
Ali a MMa. Juíza já evidenciou que: “Caso não tenha efetivado a citação/notificação/intimação, o ato será realizado por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil” (sic).
E, tanto o exequente como a executada anuíram ao processamento 100% digital do feito (Id’s. 45277898 e 45925892).
A certidão de Id. 48118729 (autos de origem) dá conta de que a agravante foi intimada eletronicamente, mas manteve-se inerte nos autos, deixando transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação. Verbis:
“CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE CIÊNCIA OU MANIFESTAÇÃO
Certifico que remeti Expedição eletrônica (09/02/2021 18:56:32) CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. e o sistema registrou ciência em 19/02/2021 23:59:59, com data limite para ciência ou manifestação em 26/02/2021 23:59:59.
Certifico e dou fé que decorreu o prazo de intimação formalizada nestes autos via PJE, e o Advogado da parte requerida não procedeu com o depósito do valor que entende devido.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
STEFANY RAQUEL OLIVEIRA COSTA
Estagiaria”.
Trago a lume que a medida adotada - intimação eletrônica - está regulada pela Resolução n. 345/2020-CNJ e Portaria n. 706/20–PRES.
O parágrafo único do art. 1o da Resolução do CNJ, prevê:
“Art. 1o ....
Parágrafo único. No âmbito do “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto por intermédio da rede mundial de computadores.”
A Portaria do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que legitima o ato inclusive no Juízo de tramitação do processo, resolveu em:
“Art. 1o Adotar no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso o “Juízo 100% Digital”, que observará as disposições contidas na Resolução no 345, de 09 de outubro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e os limites estabelecidos no presente ato normativo.
(...)
Art. 3o O Juízo 100% Digital será adotado, como projeto piloto, nas seguintes unidades jurisdicionais, pelo período mínimo de 180 dias:
2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá (...)” (destaquei).
(...)
§ 3o No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores;
§ 4o No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria.
§5o Caberá a parte autora, no momento da distribuição, observar o CNPJ correto Demandado para recebimento de citação e/ou intimação eletrônica. (Destaquei).
De mais a mais, o art. 523, § 1o do CPC, não exige uma intimação nos termos descritos nas razões recursais. A princípio, basta a intimação eletrônica, como ocorreu nos autos.
Assim, pelo menos de início, os fundamentos apresentados pela recorrente não convencem quanto ao desacerto da decisão agravada.
Diante da previsão legal e concordância da agravante com o “Juízo 100% Digital”, bem como sua intimação eletrônica certificada nos autos, a priori, vislumbra-se que não se evidencia a probabilidade de provimento do recurso.
Considerando, pois, o exposto, não se visualiza, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se deixar a análise mais aprofundada da questão para após a apresentação das contrarrazões recursais e eventuais novos documentos apresentados, quando então esta Câmara poderá decidir com certeza e segurança o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora